Tribunal: TJDFT
Processo: 0747622-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747622-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KAROLINE STEFANI DE SOUZA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como condenou um dos réus, ainda, pelo crime de resistência (artigo 329, do Código Penal). As Defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, buscam o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução das penas, a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos e a definição de regime prisional menos gravoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); (iii) analisar a legalidade da dosimetria das penas; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal; e (v) avaliar a adequação do regime prisional imposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas em Juízo, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação e prisão dos réus, os laudos periciais e os petrechos típicos da traficância apreendidos comprovam a materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia. 4. A versão defensiva apresentada pelos réus, de que estavam separados e que desconheciam a prática da traficância, foi afastada diante da robusta prova testemunhal e documental produzida no decorrer da instrução processual, que evidenciou atuação conjunta, habitual e organizada no comércio de entorpecentes. 5. A condenação por associação para o tráfico encontra amparo na existência de vínculo estável entre os réus, com divisão de tarefas e atuação coordenada na prática criminosa. 6. O crime de resistência restou configurado diante do uso de violência para impedir a ação policial, inclusive com liberação de cães para atacar os agentes, caracterizando ameaça concreta e dolosa. 7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a condenação por associação para o tráfico afasta, por si só, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, por indicar dedicação à prática de atividades criminosas. 8. A dosimetria das penas observou os critérios legais, sendo adequada a fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição ou suspensão das penas privativas de liberdade. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 29, 33, § 2o e § 3o, 44, 69, 77 e 329; CPP, arts. 386, II, III e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e § 4o. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e 381, inciso III, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação; c) artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação embasada em provas materiais que justifiquem a valoração negativa da conduta social da recorrente. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade aos artigos 1 o, inciso III, e 5o, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e do in dubio pro reo, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da ausência de provas suficientes para a condenação. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e 381, inciso III, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, e 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, assentou que: As provas colhidas em Juízo, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação e prisão dos réus, os laudos periciais e os petrechos típicos da traficância apreendidos comprovam a materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia. (ID 72119014); Na hipótese, afigura-se adequada a avaliação desfavorável do referido vetor, considerando que a empreitada criminosa era praticada por marido e mulher, o que demonstra um desajuste com relação ao comportamento dos réus no ambiente familiar e social. (ID 72119014). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido, no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1 o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do aludido dispositivo constitucional, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Com relação à mencionada violação ao artigo 5o da Constituição Federal, porque a tese recursal tal como colocada ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017